Tribunal: TJMT
Processo: 1056575-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056575-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZANIL PLACIDA DE LARA - CPF: 284.178.011-20 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. COBRANÇA DO CONSUMO MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. AUS|ÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTOS EFETUADOS A MAIOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se para eventual o valor devido é necessário apenas à realização de simples cálculo aritmético, rejeita a preliminar de incompetência do juizado especial com fundamento na necessidade de perícia contábil.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido.

Deve ser restituído o valor apurado como cobrança excessiva.

Ausente reclamação administrativa pelo consumidor não é devida indenização a título de dano moral pela simples cobrança a maior.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1056575-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Izanil Placida de Lara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguidas e
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b)
condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 5.395,28
(cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de repetição de indébito na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendo Pares;

Conforme consta dos autos, a publicação da sentença foi em 29/03, sendo que o início do prazo se deu em 30/03/2023, com término previsto em 14/04/2023, cumpre destacar que os dias 06 e 07/04/2023, respectivamente, foram ponto facultativo e feriado nacional. Com isso, o recurso é tempestivo, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

Para ser apurado o valor devido das faturas de água e esgoto basta realizar simples cálculo aritmético, consistente em multiplicação do consumo registrado pela tarifa devida na época, que pode ser feito com a utilização do programa de computador EXCEL, pelo próprio Juiz, coisa simples. Para apurar a existência de eventuais diferenças basta diminuir o valor considerado devido pelo pago. Sendo assim não há necessidade de realização de perícia contábil, razão pela qual rejeito essa preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Egrégia Turma;

No presente caso a Requerente alega que é cliente da Requerida através da Unidade Consumidora no 513308-4 e que notou que suas faturas dobraram os valores cobrados.

Pretende o recebimento de valores da Reclamada (R$ 5.395,28), tendo em vista que alega ter realizado pagamentos em excessos pelo serviço de abastecimento de água de seu imóvel, pois o consumo estava sendo cobrado por economias e não do consumo efetivamente realizado pela unidade.

A Requerida, ora recorrente, alega que não há irregularidade na cobrança das faturas emitidas, especialmente porque a Autora foi comunicada, portanto, detinha conhecimento da cobrança por economia e sempre anuiu sem requerer alteração de seu cadastro ou formular reclamação, além do que a Concessionária vem fazendo as leituras de forma correta por via de um aparelho medido idôneo e devidamente aferido pelo INMETRO.

Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Resta demonstrado que a Ré efetuou o faturamento do consumo de água utilizando o múltiplo de unidades de economias. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio do REsp 1166561, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, que é ilegal a cobrança de água pela tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias, quando existente um único hidrômetro instalado no local,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro.

2. Agravo Regimental desprovido.

(Processo: AgRg no AgRg no Ag 1286328 RJ 2010/0047694-6 – Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Julgamento: 28/04/2015 – Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA – Publicação: DJe 19/05/2015).

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA ILEGAL DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO - PAGAMENTO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não que se falar em necessidade de perícia técnica nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. Rejeito a preliminar arguida.

2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro.

3. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida e a desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução simples do valor pago é medida que é impõe.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de no 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/2010, em questão semelhante, relativa ao prazo de prescrição das ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, decidiu pela aplicação do prazo decenal.

7. Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

8. Assiste razão à requerida ao postular que o recalculo e a restituição sejam realizados com base no consumo real da unidade, sendo utilizado o consumo mínimo (10m3) apenas nos meses em que o consumo real for inferior a isso.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1025073-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)

ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA –ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTENCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1007851-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, publicado no DJE 03/03/2023)

Desta forma, havendo a cobrança excessiva, por economia, deve ser considerado devido o efetivamente registrado como consumido na Unidade Consumidora.

Há informações nos autos, apresentados na contestação, sobre os consumos registrados e os cobrados no período, 303 mensais, por serem considerados três economias. Há alegação da autora sobre os valores pagos mensalmente, aparentemente, nos valores informados, estão incluídos juros e multas, mas não houve impugnação pela ré, por isso considero representar a realidade.

Apresentados os fatos o julgador deve aplicar o direito, em conformidade com o axioma:
"Da mihi factum, dabo tibi ius
” (Dá-me os fatos que lhe darei o Direito).

Como há dois comércios e uma residência, entendo que do consumo registrado deve ser cobrado 1/3 (um terço) com a tarifa residencial e 2/3 (dois terços) com a tarifa comercial, que passo a fazer abaixo:

mês

m3

tarifa com.

m3 x tarifa

dois terços

tarifa resid.

m3 x tarifa

um terço

Total devido

valor pago

diferença a receber

nov/20

19

8,1334

154,53

103,02

4,2467

80,69

26,90

129,92

255,15

-125,23

dez/20

17

8,1334

138,27

92,18

4,2467

72,19

24,06

116,24

266,66

-150,42

jan/21

18

8,32

149,76

99,84

4,33

77,94

25,98

125,82

270,55

-144,73

fev/21

14

8,32

116,48

77,65

4,33

60,62

20,21

97,86

270,83

-172,97

mar/21

14

8,32

116,48

77,65

4,33

60,62

20,21

97,86

270,55

-172,69

abr/21

11

8,32

91,52

61,01

4,33

47,63

15,88

76,89

288,74

-211,85

mai/21

11

8,32

91,52

61,01

4,33

47,63

15,88

76,89

276,64

-199,75

jun/21

15

8,32

124,80

83,20

4,33

64,95

21,65

104,85

287,29

-182,44

jul/21

13

8,32

108,16

72,11

4,33

56,29

18,76

90,87

289,97

-199,10

ago/21

17

8,32

141,44

94,29

4,33

73,61

24,54

118,83

289,00

-170,17

set/21

23

8,32

191,36

127,57

4,33

99,59

33,20

160,77

295,67

-134,90

out/21

10

8,32

83,20

55,47

4,33

43,30

14,43

69,90

276,64

-206,74

nov/21

12

8,32

99,84

66,56

4,33

51,96

17,32

83,88

296,90

-213,02

dez/21

16

8,32

133,12

88,75

4,33

69,28

23,09

111,84

276,64

-164,80

jan/22

17

9,25

157,25

104,83

4,81

81,77

27,26

132,09

286,95

-154,86

fev/22

13

9,25

120,25

80,17

4,81

62,53

20,84

101,01

276,64

-175,63

mar/22

11

9,25

101,75

67,83

4,81

52,91

17,64

85,47

319,59

-234,12

abr/22

17

9,25

157,25

104,83

4,81

81,77

27,26

132,09

320,87

-188,78

mai/22

10

9,25

92,50

61,67

4,81

48,10

16,03

77,70

318,86

-241,16

jun/22

14

9,25

129,50

86,33

4,81

67,34

22,45

108,78

317,11

-208,33

jul/22

15

9,25

138,75

92,50

4,81

72,15

24,05

116,55

315,42

-198,87

ago/22

18

9,25

166,50

111,00

4,81

86,58

28,86

139,86

316,34

-176,48

2.804,23

1.869,49

1.459,45

486,48

6.383,01

-4.027,04

Os cálculos acima foram feitos primeiramente multiplicando-se o consumo registrado pela tarifa comercial do período, e considerado ser devido 2/3 (dois terços) do valor apurado. Após multiplicando-se o consumo registrado pela tarifa residencial do período, e considerado ser devido 1/3 (um terço) do valor apurado. Somou-se o valor de 2/3 (dois terços), considerado comercial e 1/3 (um terço), considerado residencial, apurando-se o valor que seria devido e diminuiu o valor pago, encontrando a diferença reconhecida como devida, mensalmente.

Sendo assim considero que deve ser restituído o valor acima cobrado apurado como cobrança a maior.

No tocante à condenação a título de indenização a título de dano moral, embora tenha havido cobrança a maior, como acima reconhecido, não houve reclamação administrativa na época das cobranças, houve reclamação no consumidor.gov em 09/09/2022, bem posterior ao período dos valores que pretende ser restituído, por isso entendo que não deve ser reconhecido que há dano moral “in re ipsa”, diante da circunstância, principalmente porque a Unidade Consumidora abastecia dois comércios.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reduzo o valor a ser restituído (dano material) para R$ 4.027,04 (quatro mil, vinte e sete reais e quatro centavos) e afasto a condenação a título de dano moral. Sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023